Tribunal: STF
Processo: RE 1266360
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDOC 7):  
    “Acordam os Juízes que integram a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por unanimidade, em conhecer dos recursos da autora e do réu, dando parcial provimento ao recurso interposto pela autora para MAJORAR o 'quantum' indenizatório arbitrado a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por ser mais compatível com a repercussão e a natureza do dano e que melhor concretiza os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal (STF, Ag.Rg no AI 310.272- RJ), e está em conformidade com o disposto no artigo 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ nº 14/2012). Mantida no mais a sentença. Negado provimento ao recurso da parte ré, condenando esta ao pagamento das custas e honorários de 20% do valor da condenação, devendo ser observado o artigo 98, § 3º, do CPC na hipótese de eventual gratuidade de justiça, bem como, se for caso de atuação da Defensoria Pública em favor do(a) recorrido(a), a condenação de sucumbência, nessa hipótese, reverterá em favor do CEJUR/DPGE, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95, valendo esta súmula como Acórdão, conforme disposto no art. 46. da Lei 9099/95.”     
    Embargos de declaração desprovidos (eDOC 9).
    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do artigo 102, III, a, aponta-se violação ao art. 178, da Constituição da República. Alega-se, em suma, que o prazo prescricional da Convenção de Montreal deve prevalecer sobre o prazo do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de caso de transporte aéreo internacional (eDOC 10).
    É o relatório. Decido. 
    A pretensão recursal merece parcial acolhida.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve sentença o Juizado Especial que rejeitou a preliminar de prescrição, por entender aplicável o prazo quinquenal do Código de Defesa do Consumidor (eDOC 2, p. ‘). 
    In casu, verifica-se que o entendimento confirmado pelo acórdão recorrido diverge, em relação ao prazo prescricional aplicável ao pedido de indenização por danos materiais, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o transporte aéreo internacional de passageiros, salvo em pedidos de danos morais, sujeita-se às normas dos acordos internacionais dos quais o Brasil seja signatário, em especial as Convenções de Varsóvia e Montreal, conforme decidido pelo Plenário no julgamento conjunto, em 25.5.2017, dos processos RE 636.331 RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, e do ARE 766.618, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso. 
    No respectivo julgamento, o Tribunal assentou a seguinte tese:
    “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”
    Em relação à questão específica da prescrição, situação do presente caso, restou decidido que a prescrição aplicável às causas indenizatórias relativas ao transporte internacional de passageiros e cargas, em que se discute danos materiais, é de dois anos, nos termos da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal), recepcionada pelo Decreto 5.910/2006. 
    Reproduzo trecho do voto condutor proferido pelo Relator Min. Luís Roberto Barroso, no ARE 766.618/SP:
    “(…)
    8. A aplicação da teoria aos casos não envolve maior complexidade. Em relação à situação do ARE 766.618/SP, que discute a incidência de regras de prescrição, já há, inclusive, precedente da Corte. No RE 297.901/RN (Rel. Min. Ellen Gracie), o Tribunal não apenas confirma a orientação geral exposta acima, como indica a solução específica a ser aplicada ao feito ora examinado. Confira-se a ementa do julgado:
    “PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. O art. 5º, § 2º, da Constituição Federal se refere a tratados internacionais relativos a direitos e garantias fundamentais, matéria não objeto da Convenção de Varsóvia, que trata da limitação da responsabilidade civil do transportador aéreo internacional (RE 214.349, rel. Min. Moreira Alves, DJ 11.6.99). 2. Embora válida a norma do Código de Defesa do Consumidor quanto aos consumidores em geral, no caso específico de contrato de transporte internacional aéreo, com base no art. 178 da Constituição Federal de 1988, prevalece a Convenção de Varsóvia, que determina prazo prescricional de dois anos. 3. Recurso provido.” 
    9. A prescrição é regulada pelo art. 29 da Convenção de Varsóvia (Decreto nº 20.704/31), que confere aos interessados um prazo de dois anos para ingressar em juízo, “a contar da data de chegada, ou do dia, em que a aeronave, devia ter chegado a seu destino, ou do da interrupção do transporte”. Considerando que o dano alegado corresponde a atraso de voo (lapso temporal que se estende até o efetivo retorno da passageira), o termo inicial da prescrição só pode ser a chegada da autora/recorrida no Brasil – i.e., 28 de setembro de 2006 (fl. 05) 1 . Como a ação foi proposta em 26 de maio de 2009, não há como não reconhecer a prescrição, verificada quase oito meses antes, em setembro de 2008.” 
    Em relação ao prazo prescricional de pedido de danos morais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se afastado da aplicação do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, reconhecendo a inaplicabilidade da Convenção de Montreal. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1221934 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 03-09-2020 PUBLIC 04-09-2020)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1293093 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 29-04-2021 PUBLIC 30-04-2021)
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, e VIII, do CPC e art. 21, §2º, do RISTF, para, reconhecida a prescrição apenas quanto ao pedido de danos materiais, reformar em parte o acórdão recorrido e julgar parcialmente procedente o pedido inicial. 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente